Tribunal: TJMT
Processo: 0058243-06.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0058243-06.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), VALDIQUE APARECIDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 997.862.901-78 (EMBARGADO), ADRIANO HERNANDES FRANCO ZILIANI - CPF: 890.791.751-53 (ADVOGADO), ADRIELLE ISIDRO DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 029.179.221-92 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – DECISÃO OMISSA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA –
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE INPC E TERMO INICIAL – A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO
– CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR –
RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor
(STJ, TerceiraTurma,REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017) (
Tema1002 STJ). De outra banda, a correção monetária deverá incidir do desembolso para pagamento das parcelas a serem reembolsadas e com aplicação do índice contatado, no caso o INPC. (N.U 1018963-40.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
0058243-06.2015..11.0041

EMBARGANTE:
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

EMBARGADOS:
VALDIQUE APARECIDO RODRIGUES DA SILVA, ADRIELLE ISIDRO DE SOUZA

RODRIGUES DA SILVA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

(
Id.
182847677
), contra o acórdão que julgou a Apelação Cível e, analisando as peculiaridades do caso, entendeu que o atraso na entrega da obra não é mero aborrecimento, mantendo
a verba indenizatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Alega a embargante que o acordão está eivado de contradição, havendo divergência entre esta
câmara com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Verbera que “
sem desdouro ao colegiado recursal, o acórdão recorrido não se pronunciou acerca do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral”, INCLUSIVE DE CASO IDENTICO AO DEBATIDO NESTES AUTOS, ENVOLVENDO A PRÓPRIA CONCREMAX”.

Assevera que “
o STJ é firme no sentido de que o mero descumprimento do prazo para a entrega do imóvel objeto de Compromisso de Compra e Venda, por si só, não gera abalo à honra subjetiva, ou seja, não se trata de dano in re ipsa, sendo necessária a COMPROVAÇÃO da ocorrência de fato capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade”.

Ao arremate, pontua que a ausência de manifestação quando aos juros de mora e da correção monetária.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, nos ditames da certidão Id. 184196668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023